Tribunal: TJSP
Processo: 1004236-08.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004236-08.2019.8.26.0003/50000
Voto n.o 43.098 - morf
Registro: 2020.0000160686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004236-08.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR ISES, são
embargados MARIANE FREITAS COSTA (JUSTIÇA GRATUITA) e BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004236-08.2019.8.26.0003/50000
Voto n.o 43.098 - morf
Embargos n.o 1004236-08.2019.8.26.0003/50000
Embargante: Instituto Santanense de Ensino Superior ISES
Embargada: Mariane Freitas Costa
Interessada: Faculdade Paulista de Pesquisa e Ensino Superior FAPPES
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do F. Regional do Jabaquara)
Juiz(a): Fábio Fresca
VOTO N.o 43.098
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que negou
provimento à apelação da ora embargante.
É o relatório.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a, por votação unânime, considerar que, diante da
inversão do ônus da prova, incumbia às rés demonstrarem fato
impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora. Constou do
acórdão, também, que não veio prova no sentido de que a embargante
assumiu apenas em parte as obrigações de outra instituição de ensino da
qual recebeu alunos. Ademais, ainda que tal limitação tenha constado de
documento celebrado entre a embargante e terceiro, não há prova de
conhecimento do consumidor de maneira clara quanto à existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004236-08.2019.8.26.0003/50000
Voto n.o 43.098 - morf
cláusula contratual restritiva.
Sob o manto dos embargos de declaração o
que busca a embargante é a reforma do julgamento, o qual está
suficientemente fundamentado em todos os aspectos necessários à
extração de seu dispositivo.
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica